Tribunal: STF
Processo: HC 193977
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 2, p. 140):
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. INDEFERIMENTO. PENA DE MULTA. INADIMPLEMENTO. CARÁTER PENAL. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 
    1. No julgamento da ADI 3.150/DF, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que a Lei n. 9.268/96, ao considerar a multa penal como dívida de valor, não retirou o seu caráter de sanção criminal, por força do art. 5º, XLVI, "c", da CF, entendimento que não se alterou com a edição da Lei n. 13.964/2019.
    2. Conforme a orientação firmada pelo Pleno do Supremo Tribunal no EP 8 ProgReg-AgR, de Relatoria do Ministro Roberto Barroso, o inadimplemento deliberado da pena de multa cumulativamente aplicada ao sentenciado impede a progressão no regime prisional.
    3. Tendo sido reconhecido o caráter de sanção penal da pena de multa nos termos do art. 5º, XLVI, "c", da CF, não se verifica manifesta ilegalidade no indeferimento da progressão de regime em razão do seu inadimplemento.
    4. A matéria relativa à condição financeira do sentenciado não foi objeto de análise do Tribunal de origem, não tendo sido também apreciada na decisão de 1º Grau, motivo pelo qual esse ponto não poderá ser conhecido por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância.
    5. Agravo regimental improvido. 
    Narra a impetrante que: a) o paciente vinha cumprindo pena em regime semiaberto de forma exemplar e teve deferida a progressão do regime semiaberto para o aberto em primeira instância; b) alterado o regime, sem que houvesse qualquer notícia desabonadora, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao recurso do Ministério Público para revogar a progressão e determinar o retorno do paciente à unidade prisional “sem sequer lhe oportunizar a possibilidade de demonstrar sua incapacidade financeira de solver a dívida, que é de mais de vinte mil reais”; c) o Superior Tribunal de Justiça, forte no caráter criminal da sanção pecuniária e amparado em precedente desta Corte, chancelou a decisão da Corte Bandeirante; d) “a impossibilidade de progressão de regime como sanção pela falta de pagamento da multa penal, sem considerar a incapacidade financeira do sentenciado, comum à maioria dos presos brasileiros, é um retrocesso civilizatório e merece ser revista por essa Corte Suprema”; e) o que a Suprema Corte entende é que o inadimplemento deliberado, não aquele que decorre da hipossuficiência do sentenciado, impede a progressão de regime; f) na realidade carcerária do Brasil, a capacidade de pagamento da pena de multa é excepcional, não podendo ser presumida como regra; g) o apenado leva estilo de vida simples, vive em um bairro popular de Barretos/SP e montou uma barraca de venda de verduras para o sustento de sua esposa grávida e de seus filhos, sendo, portanto, hipossuficiente.
    Requer-se, liminarmente, que o paciente possa aguardar em regime aberto o julgamento do writ; no mérito, postula-se o restabelecimento dos termos da sentença ou ao menos que se determine ao Juízo da execução que reexamine o caso, avaliando, à luz da situação concreta, a capacidade do sentenciado de pagar a multa.
    É o relatório. Decido.
    Não assiste razão à impetrante.
    É orientação já assentada na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que “[o] inadimplemento deliberado da pena de multa cumulativamente aplicada ao sentenciado impede a progressão no regime prisional” (EP 12 ProgReg-AgR, Tribunal Pleno, Relator Ministro Roberto Barroso, julgado em 8.4.2015).
    Por conseguinte, é imprescindível, ao se examinar a possibilidade de um sentenciado que não tenha efetuado o pagamento da sanção penal pecuniária progredir de regime, que se avalie, à luz dos dados do caso concreto, a sua capacidade de fazê-lo.
    No caso dos autos, o ato ora indicado como coator manteve acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que exigiu a comprovação do pagamento da pena de multa ou da impossibilidade de o apenado adimpli-la, nestes termos (eDOC 2, p. 123):
    A Corte a quo indeferiu a progressão do paciente ao regime aberto, por entender que a extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena está condicionada à satisfação integral do mandamento contido na sentença penal condenatória, o que inexistiu na espécie, em razão do não pagamento da pena de multa. 
    Com efeito, a decisão impugnada encontra-se em consonância com a orientação firmada pelo Pleno do Supremo Tribunal de que o inadimplemento deliberado da pena de multa cumulativamente aplicada ao sentenciado impede a progressão no regime prisional (EP 8 ProgReg-AgR, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, TRIBUNAL PLENO, DJe-213 de 20-09-2017).
    Ao dar provimento ao recurso ministerial, o TJSP reformou decisão do Juízo da execução que não condicionava a progressão de regime ao pagamento da multa (eDOC 2, pp. 33-36), ajustando-a, portanto, às balizas fixadas nos precedentes deste Tribunal.
    Logo, não há, quanto ao particular, constrangimento ilegal que enseje a concessão da ordem pleiteada.
    Registre-se, de mais a mais, que a avaliação da capacidade de pagamento da pena de multa pelo sentenciado nesta instância em sede de habeas corpus é providência que esbarra em dois óbices processuais: a vedação de supressão de instância, visto que tal exame não foi realizado por nenhum dos órgãos jurisdicionais antecedentes; e vedação de reexame de fatos e provas.
    Por fim, quanto ao pleito de que se determine ao Juízo de origem que examine a capacidade de o paciente efetuar o pagamento da sanção pecuniária, carece o impetrante de interesse de agir, uma vez que tal providência é desnecessária: nada impede que a reanálise da possibilidade de progressão de regime à luz dos dados fáticos dos autos seja feita na origem a partir de pleito formulado pela ora impetrante em favor do paciente.
    Ante o exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao presente habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 16 de novembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente